Tribunal: STF
Processo: RE 1516242
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 30, fl. 26):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. URV. LEI FEDERAL Nº, 8.880/94. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR. SISTEMÁTICA DIVERSA APLICADA PELO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL Nº. 7.428/1994 E DECRETO N° 11.005/94. APLICAÇÃO SOBRE CRUZEIROS REALIZADA. REAIS. PERICIA CONTÁBIL AUSÊNCIA DE PREJUIZOS. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram acolhidos, sem alteração do resultado, para sanar a omissão relativamente ao pedido de restabelecimento do abono salarial. Eis a ementa do julgado (Doc. 34):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ABONO SALARIAL NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 75), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Magna Carta, JORGE LUIZ DA SILVA alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, XII; 39, §3º; e 60, §4º, IV, da CF/1988, bem como ao Tema 543/STF, defendendo “a manutenção do Abono Família, de natureza jurídica remuneratória e não assistencial a quem já o recebia, pois lhe é direito adquirido e ato jurídico perfeito, além de não poder haver redução de remuneração do funcionário público” (Doc. 75, fl. 10). 



    Sustenta, em síntese, que a revogação do Abono Família com base na Lei 478/2002 é inconstitucional por ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (Doc. 75, fl. 2).



    Assevera que “o direito ao abono família se encontra consagrado na Lei Complementar n. 133/85 (Estatuto do Funcionário Público do Município de Porto Alegre)”, de modo que “o direito pleiteado, constituído que foi pelos artigos 110, VI e 134 e 138 da Lei Complementar Municipal n. 133/85, consagra-se como ato jurídico perfeito” (Doc. 75, fl. 6).



    Defende que o abono família tem natureza jurídica remuneratória, previsto na Lei Complementar Municipal 133/1985, e, “portanto, faz parte do patrimônio do servidor” (Doc. 75, fl. 6).



    Aduz que a revogação do benefício pela Lei Complementar Municipal 478/2002 não pode extirpar o direito do recorrente, sob pena de violação ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito.



    Afirma, ainda, que a “revogação dada no texto do artigo 137 da LC 478/02 é inaplicável ao Autor, haja vista que o Autor já recebia o abono anteriormente à edição da lei.” (Doc. 75, fl. 9).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo de origem remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação à tese fixada no Tema 543 da repercussão geral, pois “deixou de analisar se a relação jurídica já existia na data em que promulgada a Emenda Constitucional n. 20/1998” (Doc. 88). 



    Em nova análise da questão, a Turma Recursal, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 98, fl. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU. PEDIDO DE PAGAMENTO DO ABONO FAMILIAR. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 543 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 115). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, estando prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    No caso concreto, o Juízo local julgou improcedente a ação, por meio da qual o autor, servidor público municipal, pleiteia o restabelecimento do salário família que lhe fora suprimido com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998. 



    Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 34, fl. 3):



    “Merece ser julgado improcedente o pedido. A) ABONO 
FAMILIAR 64-1- Reporto-me ao Parecer Ministerial que bem analisou a questão, observando-se que o autor percebe renda bruta mensal de cerca de R$ 7.783,67, conforme fl. 13: "O art.13 da EC 20/98 definiu o beneficiário do salário-família os servidores, segurados e seus dependentes que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). A luz de tais vetores, resta afastado o direito a percepção do abono familiar postulado, tendo em vista que os vencimentos da parte autora ultrapassam o limite fixado pelo preceito legal supracitado.”



    Citem-se, ainda, o seguintes fundamentos do acórdão recorrido em juízo de retratação negativo ao Tema 543/STF (Doc. 98, fl. 3): 



    “(...) o abono família é devido de acordo com as regras anteriores à EC 20/98 - sem a limitação da baixa renda regulamentada pela lei local - apenas aos servidores que já percebiam tal verba antes da mencionada emenda. 



    Outrossim, em evento 3, DOC1, fls. 32 e 33, consta o pagamento de salário família unicamente em 1993 e 1994. Ou seja, o autor não comprovou que percebia o abono família na data em que promulgada a EC 20/98, a evidenciar que não mais fazia jus à vantagem. 



    O Município de Porto Alegre disciplinava a matéria na Lei Complementar Municipal nº 133/85. Posteriormente, houve regulamentação do valor considerado de baixa renda, na Lei Complementar Municipal nº 466/01, seguida da Lei Complementar Municipal nº 478/02, que revogou os artigos 134 a 138 da Lei Complementar Municipal nº 133/85, e fixou novo valor do abono em questão. 



    Ou seja, à luz do Tema 543, os critérios de baixa renda prevista na legislação estatutária não são aplicáveis apenas aos servidores que já percebiam o abono família antes da referida EC/98, por força do direito adquirido.



    (…)



    Por isso, deve ser observada a previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.”



    Quanto à matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 657.989-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 543), em que se discutia “à luz do caput e do inciso XXXVI do art. 5º; dos incisos XII e XXXIII do art. 7º; e do caput do art. 60 da Constituição Federal, bem como da Emenda Constitucional 20/98, a existência, ou não, de direito adquirido de servidora pública municipal ao recebimento de salário-família”, fixou tese no sentido de que:



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    Transcrevo, por elucidativo, excerto do voto do Eminente Relator:



    “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas. 



    Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos: 



    XII - salário-família para os seus dependentes; 



    Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram: 



    XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado.



    [...]



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. 



    Adoto a seguinte tese: “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.” 



    É como voto”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 



    Por fim, o Juízo de origem afirmou que “consta o pagamento de salário família unicamente em 1993 e 1994. Ou seja, o autor não comprovou que percebia o abono família na data em que promulgada a EC 20/98, a evidenciar que não mais fazia jus à vantagem”. Por sua vez, o recorrente afirma que já recebia o Abono Família, tratando-se, portanto, direito adquirido e ato jurídico perfeito.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    Em casos semelhantes, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.161.785/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/8/2019, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ABONO FAMILIAR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente